Tribunal: TJES
Processo: 5000215-88.2025.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-88.2025.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: JOAO COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000215-88.2025.8.08.0009
APELANTE: BANCO AGIBANK S/A

APELADO: JOÃO COSTA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples e em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de fraude bancária consistente na portabilidade indevida do benefício e contratação não autorizada de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por fraude bancária decorrente de portabilidade indevida e contratação de empréstimo consignado por terceiros; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a nulidade do contrato e restituição dos valores; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais; (iv) verificar a possibilidade de compensação de valores e a existência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Aplica-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.

5. Conclui-se que a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, ônus que lhe incumbia, sobretudo diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

6. Verifica-se falha na prestação do serviço diante da realização de operações atípicas, como portabilidade para banco sem atuação local, contratação de empréstimo e imediata transferência integral dos valores via PIX a terceiro.

7. Afasta-se a validade da biometria facial apresentada, por ausência de elementos mínimos de segurança aptos a vincular a manifestação de vontade do consumidor, sobretudo quando realizada por celular com DDD 82 e ausente qualquer dado de geolocalização.

8. Constata-se que o consumidor não usufruiu dos valores do empréstimo, o que inviabiliza a compensação pretendida pela instituição financeira.

9. Reconhece-se o dever de restituição dos valores descontados, na forma fixada na sentença, diante da inexistência da relação jurídica.

10. Configura-se o dano moral in re ipsa, em razão da indevida privação de verba alimentar e da imposição de obrigação financeira fraudulenta.

11. Considera-se adequado o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé, diante da ausência de dolo processual e do exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno. 2. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo consignado enseja a nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores descontados. 3. A realização de operações atípicas sem mecanismos eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço. 4. O dano moral é presumido em casos de fraude que envolve verba de natureza alimentar. 5. É indevida a compensação de valores quando o consumidor não aufere proveito econômico da quantia fraudulenta.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, AI nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 19/04/2017; TJES, AI nº 011199002780, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 17/01/2020; TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 08/10/2020; TJPR, Apelação nº 0000665-48.2024.8.16.0068, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 08/02/2025; TJSP, Apelação nº 1000697-27.2024.8.26.0466, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 18/11/2025; TJMG, APCV nº 5032975-36.2025.8.13.0079, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 27/02/2026; TJSP, Apelação nº 1001500-85.2025.8.26.0462, Rel. Des. Fabiana Calil Canfour de Almeida, j. 27/02/2026; TJRJ, APL nº 0806356-40.2023.8.19.0204, Rel. Des. Renato Lima Charnaux Sertã, j. 29/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou procedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000215-88.2025.8.08.0009
APELANTE: BANCO AGIBANK S/A

APELADO: JOÃO COSTA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO AGIBANK S/A
em face da sentença (ID 17987602) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da ação ordinária proposta por
JOÃO COSTA DOS SANTOS
, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Ante todo o exposto e ainda com fincas nos argumentos esposados na decisão ID69291815, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR a nulidade e inexistência do débito referente ao contrato (nº 1519653673) objeto dos autos; b) CONDENAR o requerido à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor até 30/03/2021, momento a partir do qual, as parcelas deverão ser restituídas em dobro, com incidência dos índices de correção e juros a partir da data de cada desconto. Registro que o valor deve ser restituído em parcela única; c) CONDENAR o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais (ID 17987604),
BANCO AGIBANK S/A
sustenta, em síntese, que (i) a contratação foi legítima, realizada via biometria facial, modalidade amparada pela IN 138 do INSS; (ii) o valor do empréstimo foi creditado em conta de titularidade do autor, o que afastaria a tese de fraude; (iii) inexiste dano moral a ser indenizado; (iv) na eventualidade de manutenção da sentença, deve haver a compensação dos valores creditados na conta do autor para evitar enriquecimento ilícito. Pugna, ainda, pela condenação do recorrido por litigância de má-fé.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID 17987606.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, é beneficiário de pensão por morte e afirma ter sido vítima de fraude bancária, cuja dinâmica foi relatada nos seguintes termos:

[...] Para sua surpresa, no dia 29/11/2024, ao procurar a agência do Banco Banestes S/A em Boa Esperança para fazer o saque de sua pensão por morte, deparou-se com a conta com o saldo zerado. Ao indagar o servidor o porquê do saldo zerado, o requerente foi informado que seu benefício tinha sido transferido para o Banco 121 - BANCO AGIBANK S/A - AGÊNCIA 001 - VITÓRIA-ES.

Como não é correntista do referido banco procurou uma agência do BANCO AGIBANK S/A, localizada em Nova Venécia-ES, onde foi informado de que existia uma autorização de transferência dele, com abertura da CONTA 131626584, BANCO AGIBANK S/A - AGÊNCIA 001 - VITÓRIA-ES, com identificação por foto.

[...]

Neste momento, o requerente foi informado que no dia 25/10/2024, tinha sido liberado um empréstimo consignado em nome do requerente, divididas em 84 parcelas, no valor de R$ 184,20, totalizando o montante de R$ 15.472,80, com vencimento da primeira parcela em 08/12/2024 e última parcela em 08/11/2031, conforme Cédula de Crédito Bancário n. 1519653673.

[...]

Imediatamente o requerente retornou à agência do Banestes de Boa Esperança-ES e, após assinar um Termo de Transferência, requereu que o depósito do benefício voltasse para a agência do BANESTES DE BOA ESPERANÇA-ES, sendo que o benefício referente ao período de 01/12/2024 a 21/12/2024 foi recebido pelo requerente na agência de Boa Esperança-ES.

Ocorre, Excelência, que mais uma surpresa ocorreu ao requerente. No mês de janeiro/2025, ao buscar receber sua pensão por morte, novamente se deparou com saldo zerado, pois o benefício tinha sido transferido para a CONTA 131626584, BANCO AGIBANK S/A - AGÊNCIA 001 - VITÓRIA-ES.

[...]

Assim, por ter certeza de que não autorizou nenhuma transferência e, também, em razão do empréstimo consignado realizado em seu nome, por ação de terceiros (fraude), não lhe resta outra alternativa senão buscar o Poder Judiciário.

A sentença hostilizada julgou procedentes os pedidos, sob o fundamento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da contratação, nos termos do Tema 1.061 do STJ, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir a responsabilidade da instituição financeira pela suposta fraude bancária e a validade dos consectários impostos na origem (restituição dobrada e danos morais), bem como a possibilidade de compensação de valores.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Por certo, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Outrossim, a jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no verbete da Súmula 479, segundo o qual "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O conceito de fortuito interno abrange precisamente situações como a dos autos, em que a fraude, embora perpetrada por terceiro, somente se consuma devido a vulnerabilidades inerentes ao sistema bancário.

Isso porque, no caso em exame, constata-se que
o documento reproduzido no ID 17987109 demonstra que o recorrente indica o Banco Banestes, agência Boa Esperança - local de seu domicílio - para receber seus proventos.

Ainda, constata-se que, na data em que fora solicitada a portabilidade do pagamento para suposta conta bancária de titularidade do autor junto ao Banco Agibank, em 26/10/2024, houve a contratação de empréstimo pessoal com crédito liberado no mesmo dia (ID 17987110). Na mesma data, todo o valor liberado foi enviado, por meio de 07 (sete) transferências via PIX, a conta bancária de terceiro chamado FELIPE AMORIN CASTRO.

Os referidos fatos, por si só, já causam estranheza, eis que é pouco crível que o autor, idoso, morador de cidade no interior do Espírito Santo, emitiria ordem de portabilidade para transferir o pagamento de sua pensão por morte para Instituição Financeira que não tem agência no local onde reside e, no mesmo ato, contrataria empréstimo consignado, transferindo todo o valor a terceiro com quem, ao que tudo indica, não possui qualquer relação.

Como se não bastasse, as provas acostadas pela Instituição Financeira não são aptas a comprovar a regularidade do procedimento. Ao revés, reforçam a tese de que houve fraude bancária. Afinal, indicam que o suposto empréstimo contratado pelo autor foi solicitado por meio de terminal telefônico com prefixo DDD 82 (Alagoas), local muito distante da residência do requerente. Ademais, o contrato não possui assinatura física e a biometria facial apresentada pelo banco (ID 69093578) carece de elementos de segurança robustos, como a geolocalização do aparelho, sendo inservível para vincular o ato à vontade livre e consciente do autor. A falha no dever de vigilância é acentuada pelo fato de que o numerário liberado foi, imediatamente após o crédito, pulverizado para conta de terceiro estranho à lide (Felipe Amorin Castro), conforme demonstra o documento de ID 17987586, o que evidencia o estratagema criminoso e a ausência de proveito econômico pelo consumidor.

Ora, a vulnerabilidade do sistema bancário, que permite a realização de operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo do correntista evidencia a falha no dever de segurança que cabe à instituição financeira. Cabe ao banco a verificação da idoneidade das transações, utilizando-se de mecanismos que dificultem ou impossibilitem fraudes, independentemente de qualquer ato do consumidor.

A instituição financeira, ao disponibilizar serviços por meios eletrônicos, assume o risco da atividade e tem o dever de investir em mecanismos de segurança robustos, não podendo transferir o ônus de fraudes sofisticadas ao consumidor.

Em suma, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias - mormente quanto opta por fornecer serviços por meio de aplicativos -, e, portanto, a fraude perpetrada por terceiros não exime a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados à parte autora resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Como indicado quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5007066-73.2025.8.08.0000 interposto em face de decisão interlocutória prolatada nestes autos,
tratando-se de demanda de consumo, o Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova em seu artigo 6º, inciso VIII, de modo que será ônus da Instituição Financeira requerida comprovar a regularidade da contratação.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

Nesse sentido, forçoso concluir que o Banco apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da transação, devendo, portanto, responder pelos danos causados ao autor, pelos motivos expostos.

Nesse contexto, a declaração de nulidade da contração e determinação de restituição dos valores descontados é medida que se impõe, tal como reconhecido na sentença, uma vez que não há prova de que o autor tenha requerido o empréstimo, recebido ou usufruído do numerário. Inclusive, resta inviabilizada a compensação de valores pleiteada pelo apelante, uma vez que, como demonstrado, o consumidor não teve acesso aos valores depositados pelo empréstimo, que foram transferidos a terceiro, em evidente contexto de fraude.

Sob essa ótica, é relevante consignar que a jurisprudência pátria reconhece que os danos morais são devidos em casos como o presente, em razão dos danos experimentados pelo correntista que se vê tolhido indevidamente de seus rendimentos e, ainda, surpreendido com a contratação de empréstimo não solicitado, confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência de ação de obrigação de fazer e de não fazer, com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais e materiais, em que a
autora alegou a realização de transferência indevida e sem autorização do domicílio de recebimento de seu benefício previdenciário pelo réu (portabilidade indevida),
ao que requereu a mudança do pagamento para a instituição financeira de sua escolha, além da reparação civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i)
saber se o banco deve ser responsabilizado pela portabilidade bancária reputada indevida pela parte autora, bem como pela indenização por danos morais e materiais decorrentes dessa conduta;
e (ii) saber se o recurso teve caráter manifestamente protelatório . III. RAZÕES DE DECIDIR3. Deixa-se de conhecer do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade, no tocante à alegada necessidade de afastamento da restituição de valores, dado que as razões de insurgência estão dissociadas dos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante. 4 .
Resultou comprovada a falha na prestação de serviços bancários, diante da ausência de autorização da parte autora para a transferência do domicílio de recebimento de seu benefício previdenciário. 5. A situação ultrapassou o mero dissabor e gerou danos morais à autora, que tentou solucionar a questão de forma administrativa mas, sem sucesso, necessitou recorrer ao Poder Judiciário para garantir seus direitos. 6 . O valor da indenização por danos morais foi mantido, pois considerado adequado para compensar o abalo sofrido pela autora e estimular o banco a ser mais diligente em sua atuação, atendidos os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Não há litigância de má-fé, quando ausentes as condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, e o dolo específico da parte, necessário para afastar a presunção de boa-fé, observado, ainda, o fato de que a apelação interposta de forma legítima não caracteriza intenção protelatória ou abuso do direito de recorrer. 8 . Os honorários advocatícios foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida, com majoração dos honorários advocatícios fixados a favor da parte autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação .Tese de julgamento:
“Caracteriza falha na prestação dos serviços bancários a mudança do domicílio de recebimento do benefício previdenciário da parte autora, sem sua autorização expressa, circunstância que gera o dever de indenizar os danos morais e materiais decorrentes da prática ilícita perpetrada pela instituição financeira
”.(TJ-PR 00006654820248160068 Chopinzinho, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 08/02/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– Portabilidade de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário não solicitada pela autora – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – Recurso da autora - Não conhecimento - Determinação de recolhimento do preparo recursal, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, não cumprida – Deserção configurada – Por consequência, PREJUDICADA A PRELIMINAR suscitada pelo Banco réu nas contrarrazões recursais de falta de impugnação específica - Apelo do Banco réu – Pedido de concessão de efeitos suspensivo e devolutivo – Hipóteses que decorrem da própria Lei Processual – Prescindível deliberação nesse sentido – MÉRITO –
Incontroversa a portabilidade da conta da autora, não tendo o Banco réu juntado qualquer documento a demonstrar a expressa solicitação da beneficiária, conforme estabelecido na Resolução CMN nº 5.058/2022 (art . 7º)
-
Ônus do qual não se incumbiu (art. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC)– Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes ocorridas no âmbito de sua atuação - Incidência da Súmula 479 do STJ
–
Inexistente autorização para a portabilidade, é dever a devolução de valores indevidamente descontados da parte autora, em razão de tal fato - Devolução na forma simples, com valor a ser apurado em incidente processual próprio, nos termos em que bem reconhecidos na r. sentença - Danos morais – Indenização devida
– Impossibilidade de acesso ao benefício previdenciário (verba de caráter alimentar) e transtornos experimentados pela autora na busca da solução do problema a que não deu azo - Situação que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano e autoriza a condenação à reparação moral - Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que não comporta redução, pois em consonância com critérios doutrinários, a peculiaridade do caso concreto e a jurisprudência em situações semelhantes – SENTENÇA MANTIDA, com majoração dos honorários advocatícios em desfavor de ambas as partes (art . 85, § 11, do CPC)- PRELIMINAR PREJUDICADA, APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10006972720248260466 Pontal, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 18/11/2025, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

Inclusive, o
quantum
arbitrado na origem - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - está em consonância com as circunstâncias da lide, com a jurisprudência pátria e atende à função pedagógica da indenização:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame. 1. Apelações cíveis principal e adesiva interpostas contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de tutela provisória e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de contratos de empréstimo fraudulentos, determinar a restituição simples e em dobro de valores debitados, bem como
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira responde por fraude bancária consistente em contratação indevida de empréstimos e transferências via PIX realizadas por terceiros; (II) estabelecer se restou caracterizada falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição dos valores debitados e indenização por danos morais; (III) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração em sede de apelação adesiva. III. Razões de decidir3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações entre correntista e instituição financeira, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 297 do STJ. 4. A realização de empréstimos de valores expressivos e transferências atípicas em curto espaço de tempo, em desconformidade com o perfil financeiro do consumidor, evidencia falha nos mecanismos de segurança e monitoramento da instituição financeira. 5. A ausência de prova inequívoca de autorização do consumidor para as operações impugnadas impede o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, sendo indevida a transferência do ônus probatório ao correntista. 6. A manutenção de movimentações ilícitas mesmo após a comunicação da fraude caracteriza falha grave na prestação do serviço e violação aos deveres de segurança, lealdade e boa-fé objetiva. 7.
O dano moral resta configurado in re ipsa, diante da indevida contratação de empréstimos, subtração de valores e imposição de obrigações financeiras ilegítimas ao consumidor. 8. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não se revelando irrisório nem excessivo.
lV. Dispositivo 9. Preliminar rejeitada e recursos desprovidos. (TJMG; APCV 5032975-36.2025.8.13.0079; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 27/02/2026; DJEMG 05/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Preliminar de nulidade da revelia rejeitada. Vício de representação processual. Oportunidade para regularização concedida em duas ocasiões pelo Juízo a quo, transcorrendo os prazos in albis (art. 76, § 1º, II, do CPC). Decretação da revelia que se mostrou correta diante da inércia da ré por longo período. Mérito. Relação de consumo caracterizada (Súmula nº 297 do STJ). Responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros (Súmula nº 479 do STJ). Falha no sistema de segurança e monitoramento da instituição financeira. Transações contestadas (totalizando R$ 10.424,99) realizadas em curto espaço de tempo após o furto do cartão, apresentando valores substancialmente discrepantes do perfil de consumo da autora (média mensal de R$ 33,09). Omissão da instituição financeira em bloquear preventivamente operações que fogem drasticamente ao padrão habitual da correntista. Tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro afastada. Uso de senha pessoal que, isoladamente, não elide a responsabilidade do banco diante da notória atipicidade das movimentações.
Danos morais. Configuração. Situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando desvio produtivo do consumidor ante a ineficiência dos canais de atendimento para solução administrativa e a ameaça de negativação. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se mostra adequado e proporcional às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo ao binômio compensação-punição
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001500-85.2025.8.26.0462; Relator (a): Fabiana Calil Canfour de Almeida; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma VII (Direito Privado 2); Foro de Poá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Fraude bancária. Abertura de conta e contratação de empréstimos por terceiros. Sentença que condenou a instituição bancária a (a) encerrar a conta aberta indevidamente. E (b) compensar a consumidora em r$8.000,00 a título de danos morais. Irresignação da instituição financeira. Relação de consumo. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Súmula nº 297 do STJ. Responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco do empreendimento. Art. 14 do CDC. Falha na prestação do serviço. Fraude aos protocolos de segurança da instituição financeira que, ainda que perpetrado por terceiro, configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial. Inteligência do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça e nº 94 deste tribunal de justiça. Dano moral configurado in re ipsa. Exposição da consumidora a transtornos que transbordam o mero aborrecimento.
Verba indenizatória (R$ 8.000,00) fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função punitivo-pedagógica do instituto.
Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0806356-40.2023.8.19.0204; Decima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Lima Charnaux Sertã; Julg. 29/01/2026; DORJ 04/02/2026)

Por derradeiro, não há que se cogitar litigância de má-fé por parte do autor. O exercício do direito de ação visa ao reconhecimento de uma pretensão legítima, integralmente acolhida pelo Judiciário, inexistindo qualquer indício de dolo processual ou alteração deliberada da verdade dos fatos.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.